Tribunal: TJDFT
Processo: 0704066-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). TEMA 1.093 DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXERCÍCIO FISCAL SEGUINTE AO JULGAMENTO (2022). AÇÕES EM CURSO. MARCO TEMPORAL. DATA DO JULGAMENTO PELO STF. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. No caso concreto, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão foi expresso ao ressaltar que a impetrante não está abrangida pela exceção prevista na decisão que modulou os efeitos do julgado proferido nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.287.019/DF (Tema 1.093), porquanto a impetração ocorreu quase um ano após a conclusão do julgamento. Também está consignado que o marco temporal para se considerar válida ou não a cobrança do tributo questionado é o momento da ocorrência do fato gerador, que, na espécie, se deu ainda no ano de 2020, e não da emissão da notificação da cobrança, ocorrida em 2022.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Unânime.